Tribunal: TJES
Processo: 5006656-61.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006656-61.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDELL DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: JOAO CELIM LUCAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5006656-61.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WENDELL DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: JOAO CELIM LUCAS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de Embargos à Execução em ID n°30361165, opostos pelo executado WENDER DA SILVA RIBEIRO em face de JOÃO CELIM LUCAS.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS.”

Em sede recursal, a parte embargantes, reitera os pedidos, alega que houve bens penhorados e ilegalidade da execução dos autos.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, agiu com acerto na r. sentença, não havendo elementos para modificar tal entendimento.

A Lei nº 9.099/95 possui previsão específica no sentido de que os embargos à execução dependem de segurança do juízo para o seu conhecimento, motivo pelo qual não há que se cogitar em aplicação subsidiária do artigo 914, do Código de Processo Civil.

E, embora o artigo 53, da Lei nº 9.099/95 se refira às execuções de título extrajudicial, o seu § 1º, faz menção expressa ao artigo 52, IX, do mesmo diploma legal, o qual, por sua vez, se refere às execuções de título judicial.

E na Seção XV da Lei, que trata da Execução, consta, in verbis:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários-mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Observa-se que o legislador estipulou, como pressuposto de recebimento dos embargos do devedor, a penhora de bens, sendo necessário, portanto, que o juízo esteja garantido, preferencialmente através de depósito judicial, para a análise da peça processual defensiva.

O requisito foi ratificado, inclusive, através do Enunciado 117 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, que busca padronizar os procedimentos sumaríssimos:

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).

Portanto, consolidado o posicionamento acerca da necessária segurança do Juízo como requisito de admissibilidade dos embargos do devedor, que, destaca-se, deve ser no valor pleiteado pelo credor nos autos da execução, ainda que o objeto da defesa seja o excesso do pedido ou até mesmo, a inexigibilidade da dívida.

Cito a sentença: “
Compulsando os autos, vejo que não houve bloqueio do valor integral devido e, ao interpor os embargos, a parte executada não apresentou garantia do juízo em valor pecuniário, requisito indispensável à propositura de embargos à execução nos Juizados Especiais, por força do artigo 53, §1° da lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, que dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial." Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS. Custas e honorários indevidos.”

Entendimento esse confirmado pelas Turmas Recursal do nosso Estado:

“EMENTA> Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência da garantia do juízo, que é pressuposto indispensável ao processamento dos embargos à execução, conforme o Enunciado 117 do FONAJE. Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida. Sendo assim e em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada. (TJ-ES - RI: 00030538720168080047, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 07/11/2022, COLEGIADO RECURSAL - 13º GAB - 5ª TURMA)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)